Tribunal: TJDFT
Processo: 0718726-73.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Civil e processo civil. taxas condominiais. RESPONSABILIDADE. imissão na posse. cláusula contratual. ineficácia perante terceiros. coisa julgada. segurança jurídica.
1. A obrigação de pagamento de taxas condominiais é propter rem e pode ser cobrada tanto do vendedor, quanto do comprador, mas mitiga-se a regra para afastar a responsabilidade do comprador em caso de inexistência de imissão de posse no imóvel, pois dele não poderá usar, gozar ou dispor.
2. A cláusula contratual que transfere o pagamento das taxas condominiais desde o compromisso de compra e venda não possui eficácia em relação a terceiros.
3. A matéria decidida por sentença se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, nos termos do artigo 337, §o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.